Tribunal: TJBA
Processo: 8076652-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076652-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO LUIS COSTA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: ALZENIR SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ALEX MEDEIROS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA.
ÔNUS DA PROVA D
A
IMPUGNANTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
.
ALTERAÇÃO DA FONTE PAGADORA. ALEGAÇÃO DE DILIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS.

ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MORA CONFIGURADA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ALIMENTANTE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Caberia à impugnante provar que o apelante reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, não merecendo ser acolhida a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

3. É sabido que o sistema ordinário de distribuição do ônus da prova, previsto no art. 373, do Código de Processo Civil brasileiro, estabeleceu a regra geral de que quem alega deve provar, estabelecendo ao autor o ônus de provar fatos constitutivos do seu direito.

4. Cabe a ambas as partes assumirem os riscos das táticas ou posturas que desejem adotar no processo, salientando que, se entenderem que o ônus da prova é da parte contrária, poderão se abster de produzir prova, mas o farão por conta e risco próprios, devendo produzir todas as provas que estiverem ao seu alcance, caso não desejem correr riscos.

5. O alimentante/executado não se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, II do Código de Processo Civil, não provando que efetivamente tenha adimplido com sua obrigação, ao deixar de comprovar nos autos que tivesse adotado as medidas que estavam ao seu alcance, para que a prestação dos alimentos não fosse interrompida e, se tal fato porventura ocorreu, foi por conduta alheia à sua vontade, devendo ser responsabilizado pela mora ocorrida no cumprimento da obrigação alimentícia. Decisão que se mantém.
PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8076652-67.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

RICARDO LUÍS COSTA
, e, como agravada,
ALZENIR SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
julgar prejudicado o Agravo Interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)